Tribunal: CARF
Processo: 11020.720338/2017-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA VILARDI VIEIRA DE SOUZA MIFANO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-11-21

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Data do fato gerador: 29/02/2012
NULIDADE. REQUISITOS DO LANÇAMENTO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto no 70.235/1972, não há que se cogitar em nulidade processual, nem em nulidade do lançamento enquanto ato administrativo.
No lançamento não há que se cogitar quanto à preterição do direito de defesa, posto que esta, consoante o disposto no inciso II, do artigo 59 do Decreto no 70.235/72, aplica-se apenas a despachos e decisões.
GANHOS DE CAPITAL. ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS.
Está sujeita ao pagamento do imposto à alíquota de quinze por cento, a pessoa física que auferir ganhos de capital na alienação de bens ou direitos de qualquer natureza.
Somente o aumento de capital mediante a incorporação de lucros ou de reservas constituídas com lucros possibilita o incremento no custo de aquisição da participação societária, em valor equivalente à parcela capitalizada dos lucros ou das reservas constituídas com esses lucros que corresponder à participação do sócio ou acionista na investida
JURISPRUDÊNCIA. PRECEDENTES. VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
As decisões judiciais e administrativas, regra geral, são desprovidas da natureza de normas complementares, sendo pois distintas daquelas previstas no art. 100 do Código Tributário Nacional (CTN), razão por que não vinculam futuras decisões deste Conselho.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11020.720338/2017-16
ACÓRDÃO
2402-013.122 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ESPÓLIO DE CEZAR ANTONIO BETTANIN
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Data do fato gerador: 29/02/2012
NULIDADE. REQUISITOS DO LANÇAMENTO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA.
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se
apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto no
70.235/1972, não há que se cogitar em nulidade processual, nem em
nulidade do lançamento enquanto ato administrativo.
No lançamento não há que se cogitar quanto à preterição do direito de
defesa, posto que esta, consoante o disposto no inciso II, do artigo 59 do
Decreto no 70.235/72, aplica-se apenas a despachos e decisões.
GANHOS DE CAPITAL. ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS.
Está sujeita ao pagamento do imposto à alíquota de quinze por cento, a
pessoa física que auferir ganhos de capital na alienação de bens ou direitos
de qualquer natureza.
Somente o aumento de capital mediante a incorporação de lucros ou de
reservas constituídas com lucros possibilita o incremento no custo de
aquisição da participação societária, em valor equivalente à parcela
capitalizada dos lucros ou das reservas constituídas com esses lucros que
corresponder à participação do sócio ou acionista na investida
JURISPRUDÊNCIA. PRECEDENTES. VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
As decisões judiciais e administrativas, regra geral, são desprovidas da
natureza de normas complementares, sendo pois distintas daquelas
previstas no art. 100 do Código Tributário Nacional (CTN), razão por que
não vinculam futuras decisões deste Conselho.
Fl. 733
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.122 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720338/2017-16
2
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF No
108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado: (i) por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar de nulidade da decisão de origem; (ii) por voto de qualidade, rejeitar a preliminar de
nulidade do lançamento e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário interposto,
vencidos os Conselheiros Gregório Rechmann Junior, Joao Ricardo Fahrion Nuske e Luciana Vilardi
Vieira de Souza Mifano (relatora), que acataram parcialmente a preliminar de nulidade da exação,
cancelando aquela parte do crédito que diz respeito a glosa da capitalização das reservas de
prêmio na emissão das debêntures, reserva para futuro aumento de capital e a reclassificação de
parcela dos lucros retidos para uma reserva de AAP, dando, no mérito, provimento ao recurso.
Designado redator do voto vencedor o Conselheiro Marcus Gaudenzi de Faria.

Assinado Digitalmente
Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano – Relatora

Assinado Digitalmente
Marcus Gaudenzi de Faria – Redator Designado

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Francisco Ibiapino Luz
(substituto integral), Gregório Rechmann Júnior, João Ricardo Fahrion Nüske, Luciana Vilardi Vieira
de Souza Mifano, Marcus Gaudenzi de Faria e Rodrigo Duarte Firmino (presidente).

Fl. 734
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.122 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720338/2017-16
3
RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração lavrado em razão de suposta ausência de recolhimento
do imposto sobre a renda da pessoa física (IRPF) sobre ganho de capital apurado em operação
societária por meio da qual o Recorrente integralizou ações da empresa CDNL Participações S/A
(“CDNL”), mediante a conferência de ações que representavam 38,52% do capital social da
empresa Bettanin Industrial S/A (“Bettanin S/A”).
Muito embora o Recorrente tenha optado por integralizar as referidas ações com
base no seu custo de aquisição, como lhe faculta a legislação fiscal (art. 23, da Lei no 9249), não
tendo, por esse motivo apurado ganho de capital, a d. Autoridade Fiscal questionou a parcela do
custo de aquisição decorrente da capitalização de determinadas reservas, conforme quadro
abaixo:

Por entender ilegítima a capitalização das reservas para futuro aumento de capital
social, reservas de incentivo fiscal, reservas de ágio na subscrição de debêntures e reservas
consideradas como decorrentes de ajuste de avaliação patrimonial (AAP), a Autoridade Fiscal
excluiu tais montantes do custo de aquisição, apurando, por conseguinte, um ganho de capital no
importe de R$24.164.376,57, correspondente à 38,52% do total da capitalização das referidas
reservas (R$62.732.026,40).
Fl. 735
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.122 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720338/2017-16
4
Intimado do lançamento fiscal, apresentou o Recorrente a competente
Impugnação, alegando, resumidamente:
(i)
preliminarmente, que a glosa não foi devidamente motivada pela
Autoridade Fiscal, o que lhe impediu de compreender as razões pelas quais
não foi admitido o aumento do custo de aquisição por ocasião das referidas
capitalizações, o que implicaria em nulidade do lançamento fiscal;
(ii)
no mérito, que a legislação tributária permite a capitalização de lucros e o
consequente aumento de custo das participações societárias; bem como
(iii)
que a contribuição de ações em integralização de capital, por não envolver
transferência de recursos financeiros, não pode ser tributada pelas pessoas
físicas, cuja tributação é informada pelo regime de caixa.
Remetidos os autos para a DRJ, foi proferido o Acórdão no 09-64.706, que julgou
improcedente da Impugnação apresentada.
Quanto à preliminar suscitada, entendeu a DRJ que não seria verdade que o auto de
infração não teria sido fundamento, já que ele teria disposto “claramente que somente os valores
provenientes de lucros acumulados e reservas de lucros podem gerar efeitos no custo de aquisição
da participação societária, portanto, os demais não”, e que “embora a fiscalização tenha se
aprofundado na questão das reservas de subvenções, não se ateve exclusivamente nesta questão.”
No mérito, afirmou que, embora reconheça que “o aumento de capital social
através das reservas de subvenções é legítimo e autorizado pela legislação de regência das
reservas de subvenções”, não haveria autorização legal para que “qualquer aumento de capital
tenha reflexos no custo de aquisição da participação societária para fins de se apurar o ganho de
capital decorrente de sua alienação”. Arrematou, fundamentando que “somente aqueles
provenientes de lucros acumulados e reservas de lucros podem gerar o reflexo citado.”
Inconformado, interpôs o Recorrente o competente Recurso Voluntário, que agora
se passa a analisar, reiterando as razões expostas em Impugnação e suscitando, também, a
nulidade do Acórdão da DRJ, por deixar de se pronunciar sobre os argumentos apresentados em
sua defesa.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, Relatora
O presente recurso é tempestivo e cumpre os demais requisitos de admissibilidade.
Assim, dele conheço e passo à sua análise.
Fl. 736
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.122 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720338/2017-16
5
Como narrado nos fatos acima, trata-se de auto de infração lavrado em razão da
suposta ausência de recolhimento do imposto sobre a renda da pessoa física (IRPF) sobre ganho
de capital apurado em operação societária por meio da qual o contribuinte integralizou ações da
empresa CDNL, mediante a conferência de ações que representavam 38,52% do capital social da
empresa Bettanin S/A.
Antes de adentramos ao mérito, passemos à análise da preliminar de nulidade do
Acórdão da DRJ e do lançamento fiscal, suscitadas no Recurso Voluntário. Vejamos.
I - PRELIMINARES

Inicia o Recorrente suas razões recursais alegando nulidade do Acórdão proferido
pela DRJ, “por falta de apreciação dos argumentos de defesa constantes da impugnação
apresentada pelo então Impugnante, ora recorrente.”

No entanto, o Recorrente apenas ataca a ausência de apreciação de seus
argumentos de fora genérica, sem apontar especificamente quais deles a DRJ teria quedado
silente. De fato, limita-se a invocar dispositivos acerca do direito ao contraditório e à ampla defesa
e a eventual nulidade dos atos praticados com sua preterição, sem indicar concretamente os
argumentos que teriam sido ignorados.

Assim, rejeito a preliminar acerca da suposta nulidade do Acórdão proferido pela
DRJ.

Ainda, conforme exposto nos fatos, desde a Impugnação vem o Recorrente
sustentando a nulidade do lançamento fiscal, em razão de Autoridade Fiscal não ter se debruçado
sobre as razões de fato e de direito pelas quais teria procedido à glosa das: (i) reservas para futuro
aumento de capital social, (ii) reservas de incentivo fiscal, (iii) reservas de ágio na subscrição de
debêntures e (iv) reservas consideradas como decorrentes de ajuste de avaliação patrimonial
(AAP), do montante do custo de aquisição.
De fato, ao analisar o Relatório Fiscal verifico que o auto de infração indica, de
maneira genérica, que apenas a capitalização de reservas de lucro teria o efeito de aumentar o
custo da participação societária, nos termos do artigo 10 da Lei 9249/95.
Embora reconheça que as reservas de incentivos fiscais tenham passado a transitar
pelo resultado com o advento da Lei no 11.638/07, que iniciou a convergência do padrão contábil
brasileiro ao internacional, a Autoridade Fiscal aduz que a capitalização de tais reservas não
poderia ser aceita para fins de aumento de custo da participação societária, pelo fato de os
correspondentes valores não serem computados na apuração do IRPJ e CSLL.
Observo que o mesmo fundamento também seria aplicável à capitalização das
reservas de prêmio na emissão de debêntures, muito embora, como bem alega o Recorrente, tal
fundamentação não conste do auto de infração.
Observo, ainda, que o Relatório Fiscal que acompanha o auto de infração é
igualmente omisso quanto aos motivos pelos quais não admitiu a capitalização das reservas
Fl. 737
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.122 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720338/2017-16
6
para futuro aumento de capital, tampouco o motivo de ter reclassificado parte do lucro do
período como uma reserva de ajuste de avaliação patrimonial (AAP).
Importante notar que, dos R$ 62.732,026,40 de reservas capitalizadas, apenas R$
5.665.842,40 se referem às reservas de incentivo fiscal, para as quais o Relatório Fiscal
fundamentou a glosa no fato de tais valores não terem sido computados na base de cálculo do
IRPJ e CSLL no nível da Bettanin S/A.
Sem adentrar, nesse momento, no seu acerto ou desacerto, tal fundamento, como
já observado acima, poderia ter sido utilizado também para justificar a glosa da capitalização de
R$13.800.110,48, decorrente de reserva associada ao prêmio na emissão de debêntures. Todavia,
nada se disse especificamente a esse respeito no Relatório Fiscal que acompanhou o auto de
infração, não sendo possível enfrentar, no mérito, o motivo da glosa.
A parcela mais relevante, porém, decorre de reservas para futuro aumento de
capital, que, somadas, importam no valor de R$38.921.091,40. Sobre tal reserva não há qualquer
justificativa para a glosa que se possa extrair do auto de infração ou do Relatório Fiscal que o
acompanhou. Note-se que a nomenclatura contábil de tal reserva remete a valores aportados na
pessoa jurídica pelos sócios para futuro aumento de capital, como ocorre, por exemplo, nos
adiantamentos para futuro aumento de capital (AFAC).
A dialética do processo de fiscalização evidência, contudo, que não houve sequer
questionamento sobre a origem e natureza de tais reservas. Admitindo-se que se trata de AFAC, é
evidente que o valor aportado pelo sócio – que, em um primeiro momento, configuraria custo do
AFAC – após a sua capitalização passa a integrar o custo da participação societária, o que,
portanto, não justificaria a sua glosa pela Autoridade Fiscal.
Contudo, faz-se essa observação apenas para fins elucidativos pois não há
elementos mínimos que permitam compreender o motivo da glosa de tal reserva.
O mesmo ocorre com a reclassificação de parcela dos lucros retidos para uma
reserva de AAP, no importe de R$ 4.344.296,97. Não há qualquer explicação sobre os
fundamentos que levaram a Autoridade Fiscal a proceder a tal reclassificação.
Neste aspecto, ainda que se admitisse, na hipótese, que a insurgência da
Autoridade Fiscal pudesse ter origem na mesma linha de raciocínio adotada para a glosa da
reserva de incentivo fiscais – isto é, a alegação de que tal parcela do lucro não teria sido oferecida
a tributação (como ocorre, dentre outras situações, nos ajustes a valor de mercado) – fato é que a
tributação ou não do lucro pela pessoa jurídica não é relevante para determinar o tratamento a
ser atribuído na pessoa física, como será abordado no tópico seguinte.
Contudo, também quanto a esse aspecto, abre-se este breve parêntesis apenas
para fins elucidativos, não sendo possível enfrentar, no mérito, essa questão por ausência de
motivação mínima que permita compreender as razões que levaram a Autoridade Fiscal a
proceder a referida reclassificação.
Fl. 738
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.122 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720338/2017-16
7
Assim, inquestionável que, à exceção das glosas relativas às reservas de incentivos
fiscais, não se encontra qualquer fundamento ou motivação no lançamento fiscal para a glosa das
demais reservas, fato este que, conforme já manifestado pela jurisprudência deste Conselho,
enseja a sua nulidade, senão vejamos:
“NORMAS GERAIS. LANÇAMENTO FISCAL, RELATÓRIO FISCAL, AUSÊNCIA DE
MOTIVAÇÃO DO ATO. NULIDADE.
A motivação deficiente no lançamento fiscal gera a anulação do ato, visto que a
Lei n° 9.784, de 29 de janeiro de 1999, que regula o processo administrativo no
âmbito da Administração Pública Federal, dispôs em seu art. 2o que a
Administração Pública obedecerá, dentre outros, ao princípio da motivação.”
(2302-003.695 – Sessão de 11 de março de 2015)
LANÇAMENTO. NULIDADE. VÍCIO MATERIAL. O lançamento fiscal, espécie de ato
administrativo, goza da presunção de legitimidade. Todavia, essa circunstância
não dispensa o Fisco de demonstrar, no correspondente auto de infração, a
metodologia seguida para o arbitramento/exigência de tributos, exigência, essa,
que nada tem a ver com a inversão do ônus da prova, resultando da natureza do
lançamento fiscal, que deve ser motivado.
(Acórdão 3302-005.484 – Sessão de 24 de maio de 2018)
Com base no exposto, acolho parcialmente a preliminar suscitada pelo Recorrente,
para reconhecer a nulidade do auto de infração quanto à glosa da capitalização das reservas de
prêmio na emissão das debêntures, das reservas para futuro aumento de capital e da
reclassificação de parcela dos lucros retidos para uma reserva de AAP.
II – DO MÉRITO
Quanto ao mérito, a divergência de interpretação entre a Autoridade Fiscal e o
contribuinte restringe-se à capitalização da reserva de incentivo fiscal, pois apenas em relação a
esta, como se viu, há motivação expressa no Relatório Fiscal que acompanhou o auto de infração,
no sentido de que tais montantes não poderiam implicar o aumento de custo para a pessoa física
por não terem sido oferecidos à tributação na pessoa jurídica.
Com o devido respeito, tal entendimento não traduz a melhor aplicação do direito
ao caso, assistindo razão ao Recorrente.
O art. 10, da Lei no 9.249/95 não exige que os montantes das reservas de lucro
tenham sido oferecidos à tributação na pessoa jurídica como condição para sua isenção e
respectivo efeito de aumento de custo da participação na pessoa física, assim como também não
se exige para a isenção dos dividendos, que os correspondentes lucros tenham sido integralmente
tributados.
Há uma série de descasamentos entre o lucro contábil/societário e o lucro real,
decorrentes de diferenças temporárias ou definitivas, envolvendo valores que transitaram pelo
Fl. 739
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.122 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720338/2017-16
8
resultado, mas que não são tributados, a exemplo das reservas de incentivo fiscal e do prêmio na
emissão debêntures.
Para esses casos específicos (reserva de incentivo fiscal e de prêmio na emissão de
debêntures), de fato, a legislação determina sua exclusão para fins de apuração do lucro real, mas
estabelece que, se tais valores forem distribuídos via dividendos, haverá tributação na pessoa
jurídica (art. 38, do Decreto-lei 1.598/77, vigente à época dos fatos). Contudo, mesmo nessa
hipótese, a distribuição não invalida a aplicação da isenção na pessoa física, produzindo efeitos
apenas na pessoa jurídica.
Ademais, quanto à capitalização de tais reservas, a legislação é expressa em admiti-
la, sem restringir o efeito de aumento de custo na pessoa física. Confira-se:
“Art. 38 - Não serão computadas na determinação do lucro real as importâncias,
creditadas a reservas de capital, que o contribuinte com a forma de companhia
receber dos subscritores de valores mobiliários de sua emissão a título de:
I - ágio na emissão de ações por preço superior ao valor nominal, ou a parte
do preço de emissão de ações sem valor nominal destinadas à formação de
reservas de capital;
II - valor da alienação de partes beneficiárias e bônus de subscrição;
III - prêmio na emissão de debêntures;
IV - lucro na venda de ações em tesouraria.
§ 1o - O prejuízo na venda de ações em tesouraria não será dedutível na
determinação do lucro real.
§ 2o - As subvenções para investimento, inclusive mediante isenção ou
redução de impostos concedida como estímulo à implantação ou expansão de
empreendimentos econômicos e as doações não serão computadas na
determinação do lucro real, desde que:
a) registradas como reserva de capital, que somente poderá ser utilizada
para absorver prejuízos ou ser incorporada ao capital social, observado o
disposto no artigo 36 e seus parágrafos; ou
b) feitas em cumprimento de obrigação de garantir a exatidão do balanço do
contribuinte e utilizadas para absorver superveniências passivas ou insuficiências
ativas.”
Cumpre esclarecer que o registro com reserva de capital de parte das reservas que
foram capitalizadas, como bem anotado pela Autoridade Fiscal no Relatório que acompanha o
auto de infração, decorre do fato de que, antes da Lei no 11.638/2007 e da migração do padrão
contábil doméstico para o padrão internacional (IFRS), tais valores não transitavam por resultado.
Contudo, mesmo antes da vigência do art. 10, da Lei no 9249/95, que isentou os
dividendos, o art. 3o da Lei 8.849/94 já admitia a capitalização isenta de reservas de capital ou de
Fl. 740
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.122 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720338/2017-16
9
lucro, contanto que não tivesse ocorrido restituição de capital aos sócios nos 5 (cinco) anos
anteriores e nos 5 (cinco) anos posteriores à capitalização da reserva:
“Art. 3o Os aumentos de capital das pessoas jurídicas mediante incorporação de
lucros ou reservas não sofrerão tributação do imposto sobre a renda.
§ 1o Podem ser capitalizados nos termos destes artigos os lucros apurados em
balanço, ainda que não tenham sido submetidos à tributação.
§ 2o A não incidência estabelecida neste artigo se estende aos sócios, pessoas
físicas ou jurídicas, beneficiárias de ações, quotas ou quinhões resultantes do
aumento do capital social, e ao titular da firma ou empresa individual.
§ 3o O disposto no § 2o não se aplica a pessoa jurídica, nos cinco anos anteriores à
data de incorporação de lucros ou reservas ao capital, restituir capital aos sócios
ou ao titular, mediante redução do capital social; neste caso o montante dos
lucros ou reservas capitalizados será considerado, até o montante da redução do
capital, corrigido monetariamente com base na variação acumulada da Ufir diária,
como lucro ou dividendo distribuído, sujeito, na forma da legislação em vigor, à
tributação na fonte e na declaração de rendimentos, quando for o caso, como
rendimento dos sócios ou do titular da pessoa jurídica.”
Desta forma, não vejo como prosperar o único fundamento de mérito que embasa
o lançamento fiscal, razão pela qual acolho integralmente o recurso do Recorrente, para
determinar o cancelamento integral do auto de infração.
Embora tais questões não guardem relação com a reserva para futuro aumento de
capital, tampouco com a reclassificação de parte do lucro retido para ajuste de avaliação
patrimonial (ainda que possam ter alguma semelhança com a reserva de prêmio na emissão de
debêntures), fato é que constituem a única fundamentação de mérito constante do auto de
infração.
Como a Autoridade Fiscal não apresentou motivação específica quanto à glosa
dessas capitalizações, resta prejudicada a análise relativa a essas reservas, sendo, conforme
enfrentado no tópico anterior, nulo o auto de infração neste ponto.
III – CONCLUSÃO

Nos termos do acima exposto, entendo (i) preliminarmente: pelo cancelamento
parcial do lançamento fiscal, na parte concernente à glosa da capitalização das reservas de prêmio
na emissão das debêntures, das reservas para futuro aumento de capital e da reclassificação de
parcela dos lucros retidos para uma reserva de AAP, e (ii) no mérito: pelo provimento ao Recurso
Voluntário do Recorrente, cancelando-se o crédito decorrente do suposto ganho de capital, em
decorrência da glosa da capitalização das reservas de incentivo fiscais.
Assinado Digitalmente
Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano
Fl. 741
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.122 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720338/2017-16
10

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Marcus Gaudenzi de Faria, redator designado
Em que pese não fazer qualquer reparo à análise preliminar da Relatora, Conselheira
Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, em relação aos argumentos de nulidade do acórdão
recorrido, no que tange à fundamentação do lançamento, tratada em sede preliminar
(concernente à glosa da capitalização das reservas de prêmio na emissão das debêntures, das
reservas para futuro aumento de capital e da reclassificação de parcela dos lucros retidos para
uma reserva de AAP,) é na verdade o cerne no lançamento, que deve ser tratada de forma
coligada.
Assim, passando a esta análise, entendo importante resgatar, do voto condutor do
acórdão recorrido, os argumentos de enfrentamento deste apontamento:
O impugnante alega que a motivação do lançamento teria sido parcial. No entanto,
da leitura do Relatório Fiscal verifica-se que não assiste razão ao contribuinte.
Assim, transcrevo a seguir parte do Relatório Fiscal da qual é possível chegar a
conclusão citada.
Depreende-se dos dispositivos legais acima transcritos que nem todo aumento no
capital social (capitalização) poderá ser considerado custo de aquisição pelo
sócio/acionista no momento da alienação desses direitos. Somente as
quotas/ações distribuídas aos sócios para aumento do capital social a partir de
lucros acumulados ou reservas de lucros - usualmente denominadas de
"bonificações" (além, é claro, da subscrição realizada pelo próprio
quotista/acionista) podem ser consideradas como custo. (grifei)
O impugnante argumenta que a fiscalização teria motivado o lançamento somente
a não admissibilidade, da inclusão no custo de aquisição, dos valores das reservas de subvenções,
o que não é verdade face ao transcrito anteriormente, que dispõe claramente que somente os
valores provenientes de lucros acumulados e reservas de lucros podem gerar efeitos no custo de
aquisição da participação societária, portanto, os demais não.
Embora a fiscalização tenha se aprofundado na questão das reservas de
subvenções, não se deteve exclusivamente nesta questão. É o que se conclui da leitura do
Relatório Fiscal.
Verdade, também, é que o contribuinte entendeu perfeitamente a motivação do
lançamento e tanto assim é que apresentou razões de defesa a fim de desconstituir o feito fiscal,
conforme se constata da leitura da impugnação.
Fl. 742
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.122 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720338/2017-16
11
Destarte, de acordo com o exposto, não se verificou, no presente processo, a
ocorrência de alguma das hipóteses elencadas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972, não
havendo, portanto, que se falar na nulidade do Auto de Infração ora contestado.
Em resumo, o acórdão recorrido destaca claramente que a composição do custo
de aquisição adotado, o que se demonstra com clareza é que, uma vez incorporado ao capital
social saldo de reservas não ofertadas à tributação.
Assim, resgato ainda, do relatório fiscal, a seguinte nota:
A lógica em se considerar como custo para o sócio/acionista somente as
capitalizações efetuadas com lucros e reservas constituídas com estes lucros
reside do fato de os lucros apurados e as reservas constituídas com estes lucros
terem sido levadas ao resultado do exercício na pessoa jurídica, e assim
tributados. Portanto, as capitalizações efetuadas com reservas de capital não
podem compor o custo de aquisição das quotas/ações no momento da apuração
do respectivo ganho de capital por ocasião da alienação.
Conforme relata o voto condutor do acórdão recorrido, o recorrente, em sede de
impugnação teve total compreensão do lançamento e atacou sua fundamentação, sendo
descabido o argumento de cerceamento de defesa ou de vícios de nulidade aventados,
Superada a preliminar suscitada, passa-se a análise do mérito.
Revisitando o acórdão recorrido, observo que o relator traz uma elucidativa análise
temporal da evolução legislativa, que transcrevo:
Do Ganho de Capital na Alienação de Participações Societárias:
Em sua impugnação, o contribuinte não questiona o valor da alienação apurado
pela fiscalização, mas quanto ao custo de aquisição quer que sejam considerados
os valores provenientes da incorporação das reservas ao valor do capital social,
quais sejam: 1) reserva para aumento do capital social; 2) reservas de incentivos
fiscais; 3) reserva para futuro aumento de capital social; 4) reserva de ágio de
subscrição de debêntures; e, 5) Ajuste de Avaliação Patrimonial.
O impugnante cita a legislação (art. 8, da IN 1.500/2014 / art. 3o., da Lei 8.849/94
/ art. 10, da Lei 9.249/95) que no RIR são tratadas: 1) No capítulo V (Lucro
Operacional), seção IV (Outros Resultados Operacionais), subseção III
(Rendimentos de Participações Societárias), e; 2) No capítulo I (Ganhos de Capital
na Alienação de Bens ou Direitos), seção IV (Custo de Aquisição); argumentando
que não há restrição às incorporações de reservas que teriam reflexos no custo de
aquisição da participação societária.
São dois assuntos distintos e que não se confundem: o custo de aquisição da
participação societária, e o aumento verificado no patrimônio do sócio em razão
da incorporação de reservas e lucros ao capital social de pessoa jurídica
investida.
Fl. 743
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.122 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720338/2017-16
12
Assim, necessário se fazer uma retrospectiva da legislação tributária concernente
ao assunto, Ganho de Capital, constante do capítulo I, seção IV, do Regulamento
do Imposto de Renda - RIR, Decreto 3.000/99:
Bens ou Direitos Adquiridos até 31 de dezembro de 1991
Art. 125. Considera-se custo de aquisição dos bens ou direitos, adquiridos até 31
de dezembro de 1991, o valor de mercado, nessa data, de cada bem ou direito
individualmente avaliado, constante da declaração de bens relativa ao exercício
de 1992 (Lei n° 8.383, de 1991, art. 96 e §§ 5o e 9°).
§ 1°o Aos bens e direitos adquiridos até 31 de dezembro de 1990, não
relacionados na declaração relativa ao exercício de 1991, não se aplica o disposto
no caput (Lei n° 8.383, de 1991, art. 96, § 8o, alínea "b").
(...)
Art. 126. Para as participações societárias não cotadas em bolsa de valores,
considera-se custo de aquisição o maior valor entre (Lei n° 8.218, de 1991, art. 16,
e Lei n° 8.383, de 1991, art. 96, § 10):
- o apurado mediante a atualização monetária, até 31 de dezembro de 1991, do
valor original de aquisição, com a utilização da tabela de índices divulgada pela
Secretaria da Receita Federal;
- o valor de mercado avaliado pelo contribuinte, utilizando parâmetros como valor
patrimonial, valor apurado por meio de equivalência patrimonial nas hipóteses
previstas na legislação comercial ou, ainda, avaliação de três peritos ou empresa
especializada.
Bens ou Direitos Adquiridos no Período de Io de janeiro de 1992 até 31 de
dezembro de 1995.
Art. 128. O custo dos bens ou direitos adquiridos, a partir de 1° de janeiro de 1992
até 31 de dezembro de 1995, será o valor de aquisição (Lei n° 8.383, de 1991, art.
96, § 4°, e Lei n° 8.981, de 1995, art. 22, inciso I).
(...)
§ 9° Para os bens ou direitos adquiridos até 31 de dezembro de 1995. o custo de
aquisição poderá ser corrigido até essa data, observada a legislação aplicável no
período, não se lhe aplicando qualquer correção após essa data (Lei n° 9.249, de
1995. arts. 17 e 30).
Art. 130. O custo de aquisição de títulos e valores mobiliários, de quotas e capital
e de bens fungíveis será a média ponderada dos custos unitários, por espécie,
desses bens (Lei n° 7.713, de 1988, art. 16, § 2o).
§ 1° o No caso de participações societárias resultantes de aumento de capital por
incorporação de lucros ou reservas de lucros, que tenham sido tributados na
forma do art. 35 da Lei n° 7.713, de 1988. ou apurados no ano de 1993. o custo de
aquisição é igual à parcela do lucro ou reserva capitalizado, que corresponder ao
Fl. 744
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.122 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720338/2017-16
13
sócio ou acionista beneficiário (Lei n° 7.713. de 1988. art. 16. 5 3o. e Lei n° 8.383.
de 1991, art. 75).
§ 2o O custo é considerado igual a zero (Lei n° 7.713, de 1988, art. 16, § 4°):
- no caso de participações societárias resultantes de aumento de capital por
incorporação de lucros ou reservas apurados até 31 de dezembro de 1988. e nos
anos de 1994 e 1995:
- no caso de partes beneficiárias adquiridas gratuitamente;
- quando não puder ser determinado por qualquer das formas descritas neste
artigo ou no anterior.
Bens Adquiridos após 31 de dezembro de 1995
Art. 131. Não será atribuída qualquer atualização monetária ao custo dos bens e
direitos adquiridos após 31 de dezembro de 1995 (Lei n° 9.249, de 1995, art. 17,
inciso II).
Custo de Participações Societárias Adquiridas com Incorporação de Lucros e
Reservas
Art. 135. No caso de quotas ou ações distribuídas em decorrência de aumento de
capital ou incorporação de lucros apurados a partir do mês de janeiro de 1996, ou
de reservas constituídas com esses lucros, o custo de aquisição será igual à
parcela do lucro ou reserva capitalizado, que corresponder ao sócio ou acionista
(Lei n° 9.249, de 1995, art. 10, parágrafo único).
O procurador do contribuinte argumenta que: "O aumento do capital social
através das reservas de subvenções é legítimo e autorizado pela legislação de
regência do IRPJ e da CSLL", com o que concorda esta relatora. No entanto, o que
a legislação não permite é que, qualquer aumento de capital tenha reflexos no
custo de aquisição da participação societária para fins de se apurar o ganho de
capital decorrente de sua alienação. Somente aqueles provenientes de lucros
acumulados e reservas de lucros podem gerar o reflexo citado.
Sobre o assunto em foco, a Solução de Consulta no. 10 da Cosit, de 03 de
fevereiro de 2016, dispõe que:
(...) somente o aumento de capital mediante a incorporação de lucros ou de
reservas constituídas com esses lucros possibilita o incremento no custo de
aquisição da participação societária, em valor equivalente à parcela capitalizada
dos lucros ou das reservas constituídas com esses lucros que corresponder à
participação do sócio ou acionista na investida.
(...)
A leitura da petição apresentada pelo Consulente revela que o objeto da consulta
abarca dois assuntos distintos e que não se confundem: o custo de aquisição da
participação societária, e o aumento verificado no patrimônio do sócio em razão
da incorporação de reservas e lucros ao capital social de pessoa jurídica investida.
Fl. 745
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.122 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720338/2017-16
14
É importante desde já esclarecer que esse aumento verificado no patrimônio
pessoal do sócio não acarreta diretamente incremento do custo de aquisição da
participação desse sócio na pessoa jurídica investida, já que o valor que
representa o custo de aquisição de um bem ou direito encontra-se definido em
lei, e somente pode ser majorado nas hipóteses previstas em lei.
(...)
Entretanto, a Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, revogou tacitamente o
art. 35 da Lei no 7.713, de 1988, ao isentar do imposto de renda os lucros
distribuídos, e, em razão disso, autorizou o incremento no custo de aquisição da
participação societária somente da parcela capitalizada dos lucros e das reservas
constituídas com esses lucros correspondente ao sócio beneficiado (destacou-
se):
Art. 10. Os lucros ou dividendos calculados com base nos resultados apurados a
partir do mês de janeiro de 1996, pagos ou creditados pelas pessoas jurídicas
tributadas com base no lucro real, presumido ou arbitrado, não ficarão sujeitos à
incidência do imposto de renda na fonte, nem integrarão a base de cálculo do
imposto de renda do beneficiário, pessoa física ou jurídica, domiciliado no País ou
no exterior.
Parágrafo único. No caso de quotas ou ações distribuídas em decorrência de
aumento de capital por incorporação de lucros apurados a partir do mês de
janeiro de 1996, ou de reservas constituídas com esses lucros, o custo de
aquisição será igual à parcela do lucro ou reserva capitalizado, que corresponder
ao sócio ou acionista.
A Lei no 12.974, de 13 de maio de 2014, introduziu novos parágrafos no art. 10 da
Lei no 9.249, de 1995, mas manteve o texto anterior:
§ 1o No caso de quotas ou ações distribuídas em decorrência de aumento de
capital por incorporação de lucros apurados, a partir do mês de janeiro de 1996,
ou de reservas constituídas com esses lucros, o custo de aquisição será igual à
parcela do lucro ou reserva capitalizado, que corresponder ao sócio ou acionista.
(Incluído pela Lei no 12.973, de 2014)
Deste modo, a incorporação ao capital social das reservas de capital não permite
o aumento do custo de aquisição para fins de apuração do ganho de capital.
Admitir essa possibilidade traria como consequência a redução da base de cálculo
do ganho de capital apurado no negócio. Há que se recordar que a redução de
base de cálculo de tributos é matéria reservada exclusivamente a dispositivo de
lei, conforme determinação do art. 150, § 6o, da Constituição Federal, e do art. 97,
inciso IV, do CTN. Tais dispositivos, é consabido, não comportam interpretação
extensiva (o que é consonante com o art. 111 do CTN) (destacou-se):
Assim, conclui-se que os valores eventualmente existentes nessas contas do
patrimônio líquido, ao serem incorporadas ao capital social, não podem ocasionar
alterações nos custos de aquisição das quotas-parte para fins de apuração do
Fl. 746
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.122 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720338/2017-16
15
ganho de capital tributável, uma vez que, na forma dos art. 130, § 1° e art. 135 do
RIR/99, apenas os aumentos de capital provenientes da incorporação de lucros
acumulados ou reservas de lucros é que gozarão de tal prerrogativa.
Sobre o argumento do contribuinte de que: "Não é admissível a Autoridade Fiscal
não permitir o aumento de capital com reservas de subvenções, pelo
entendimento de que não se sujeitariam à tributação do IRPJ e da CSLL e, assim,
criar uma hipótese material de incidência de IRPF à margem do princípio da
legalidade e da segurança jurídica, considerando as reservas de subvenções como
ganho de capital ao ora Impugnante".
Da leitura do Relatório Fiscal percebe-se que a autoridade tributária quis
explicitar uma lógica constante da legislação, pois o "Lucro" é o valor apurado
após a tributação, mas não criou nova hipótese de incidência, até porque não
poderia. A legislação sobre o assunto em tela é aquela já transcrita, na qual se viu
que não é possível o que o contribuinte almeja.
Ademais, este é o entendimento exposto na Solução de Consulta no. 10 da Cosit, de
03 de fevereiro de 2016, já citada anteriormente.
E quanto ao argumento de que "Não há ganho de capital em utilização de ações de
uma empresa para constituir nova empresa com finalidade de holding, pois, a pessoa física está
sujeita ao regime de caixa e, no caso, o ora impugnante não recebeu nenhum numerário em razão
da operação autuada".
Não se tributa somente a renda, mas também, os acréscimos patrimoniais não
correspondente aos rendimentos declarados, é o que dispõe o art. 43, do Código Tributário
Nacional - CTN, Lei 5.172/66 e, também, o art. 37 do RIR, Decreto 3.000/99:
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de
qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica:
- de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação
de ambos;
- de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.
Art. 37. Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou
da combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados (Lei no 5.172, de
1966, art. 43, incisos I e II, e Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 1o).
Finalmente, falta analisar os argumentos do contribuinte de que as reservas
utilizadas para o aumento do capital social, inclusive o Ajuste de Avaliação Patrimonial do
Imobilizado, são provenientes dos lucros da empresa:
Fl. 747
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.122 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720338/2017-16
16
O fato de a linguagem nas atas societárias não ter sido a mais adequada, significa
no máximo um desacordo ou erro de forma, incapaz de desconfigurar a
materialidade de reserva de lucros.
Caber frisar que é necessária a comprovação de que os valores integrantes dessas
reservas foram tributados pelo IRPJ e CSLL, se revestindo assim da característica de Lucros,
conforme alega o contribuinte, o que necessitaria a análise da contabilidade da empresa, provas
que o contribuinte deveria ter carreado aos autos, o que não fez.

Portanto, conclui-se que, na espécie, a incorporação ao capital social de reserva
para aumento do capital social; reservas de incentivos fiscais; reserva para futuro aumento de
capital social; reserva de ágio de subscrição de debêntures; e, Ajuste de Avaliação Patrimonial; não
implica, para o acionista, o benefício do aumento do custo fiscal de aquisição do investimento, por
falta de previsão legal.
Assim, mantém-se o valor do custo de aquisição considerado pela fiscalização, qual
seja, R$ 154.886.386,67, ou melhor, R$ 59.662.236,15 (R$ 154.886.386,67 x 38,52%), que
correspondia à participação societária do contribuinte na pessoa jurídica Bettanin Industrial S/A,
CNPJ 89.724.447/0001-17, e que foi objeto de alienação.
Ora, o argumento trazido pelo recorrente em seu Recurso Voluntário trazem clareza
ímpar sobre a não tributação de determinadas reservas. Sim, Isso é claro e tem a previsão legal
citada e muito bem fundamentada, quando separadas para atender ao fim a que se destinam.
Quando são direcionadas a destinação distinta de sua finalidade, os recursos
passam a ter tratamento também distinto e, para finalidade de incorporação ao patrimônio
(Capital Social) é sim necessária, quando de sua valoração, a oferta à tributação. Deixar de
observar tal condição seria um permissivo à bi-não-tributação (não se tributaria os montantes,
nem na pessoa jurídica e nem na pessoa física). Exatamente neste sentido vem a inteligência da
tributação dos acréscimos patrimoniais, destacada pelo relator do acórdão recorrido:
Neste sentido, trago os seguintes acórdão :
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
CUSTO DE AQUISIÇÃO DA PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA. CAPITALIZAÇÃO AJUSTE DE
AVALIAÇÃO PATRIMONIAL. Somente o aumento de capital, mediante a
incorporação de lucros ou de reservas constituídas com lucros, possibilita o
incremento no custo de aquisição da participação societária, em valor equivalente
à parcela capitalizada dos lucros ou das reservas constituídas com esses lucros
que corresponder à participação do sócio ou acionista na investida. A
incorporação ao capital social de ajuste de avaliação patrimonial não permite o
aumento do custo de aquisição para fins de apuração do ganho de capital.
(Acordão 2301-006.478, de 12/09/2009 – Relator Conselheiro João Maurício Vital)
Fl. 748
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.122 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720338/2017-16
17
Sobre a mesma dinâmica, trago o recente acórdão, de relatoria do conselheiro
Matheus Soares Leite, cujo entendimento também tenho adotado em casos semelhantes:
CUSTO DE AQUISIÇÃO DA PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE
RESERVAS E LUCROS. EFEITOS. Somente o aumento de capital, mediante a
incorporação de lucros ou de reservas constituídas com lucros, possibilita o
incremento no custo de aquisição da participação societária, em valor equivalente
à parcela capitalizada dos lucros ou das reservas constituídas com esses lucros
que corresponder à participação do sócio ou acionista na investida.
(Acórdão 2401-011.798, de 09/05/2024 – Relator Conselheiro Matheus Soares
Leite)
Do voto do relator, em acórdão unânime, ́
Dessa forma, não há como admitir que as pretensas reservas, da ordem
de R$ 47.594.910,92 sejam consideradas no custo de aquisição, já que tais
valores não transitaram pelo resultado e não se originaram de lucros nem
de reservas constituídas com lucros. Conforme identificado pela
fiscalização, em todos os anos-calendário, com exceção de 2008, em que
esse saldo cresce, ou não houve distribuição de lucros (ou de reservas
constituídas com lucros) para essa reserva ou não houve, sequer, lucros. E
nem poderia ser de outro modo, pois admitir que a reserva de lucros, que
deixou de ser tributada pelo titular da participação societária, na fonte ou
quando da distribuição, se some ao custo de aquisição da participação
societária, significaria que tais valores, que representam efetivo
acréscimo patrimonial, não fossem tributados em momento algum.
Assim, entendo que não cabe reparo à decisão ora recorrida em relação a este
contexto.
Dos Precedentes Jurisprudenciais colacionados
As decisões, doutrinas e julgados citados têm valor consultivo, mas não são normas
complementares da legislação tributária, conforme o Parecer Normativo CST no 390/1971 e o art.
96 do CTN, por não haver ato legal que lhes confira caráter normativo.
Decisões judiciais (STF/STJ) produzem efeitos apenas entre as partes do processo,
salvo quando o STF declara inconstitucionalidade com efeitos erga omnes, o que não se aplica ao
caso.
Da aplicação de Juros (Selic) sobre a Multa de Ofício
Trata-se de tema já pacificado neste colegiado.
Sobre a aplicação da Taxa Selic e a incidência de juros sobre multa, deixo de tecer
maiores considerações tendo em vista o disposto nas Súmulas CARF n° 4 e no 108, com efeito
vinculante em relação à Administração Tributária Federal: Súmula
CARF n° 4:
Fl. 749
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.122 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720338/2017-16
18
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.
Súmula CARF n° 108:
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Relativamente à multa aplicada, apenas a título de esclarecimento à recorrente ,
importa destacar que, uma vez constatada a infração à legislação tributária em procedimento
fiscal, o crédito deve ser apurado com os encargos do lançamento de ofício, nos termos do art. 44
da Lei 9.430/96, com a multa de ofício aplicada no percentual de 75%
Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário interposto, rejeitando as
preliminares de nulidade do acórdão recorrido e do lançamento, para, no mérito, negar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
Marcus Gaudenzi de Faria

Fl. 750
DF CARF MF
Original